Tribunal: TJES
Processo: 5008205-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008205-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILTON MOREIRA SANT ANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008205-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
NILTON MOREIRA SANT ANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO DA EDP QUANTO A TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO. IMÓVEL LOCADO. DÍVIDA QUE POSSUI CARÁTER PESSOAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6646010. Contrarrazões apresentadas, id. 6646015, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6646010), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6646008), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido autoral

para condenar a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$11.278,56 (onze mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

”

Trata-se de Ação Indenizatória em que o autor narra, em síntese, que

realizou contrato de aluguel do imóvel pelo período de 60 meses, com início em 15/11/2016, finalizando em 14/10/2021. Sustenta que em 2019 os locatários retiraram do imóvel vários bens que inclusive pertenciam ao autor e sumiram, deixando dívidas de aluguel, energia e água. Sustenta que visando manter o funcionamento do negócio realizou acordo para pagamento da dívida com a EDP. Afirma que os locatários requereram unto a EDP a transferência de titularidade para Lorena Penha Ferrari,, pessoa estranha ao contrato de locação. Afirma que requereu a transferência da titularidade para o seu nome, pois nunc autorizou a transferência de titularidade para tal pessoa, o que foi negado pela EDP, motivo pelo qual ajuizou ação tombada sob o n.º 0017362-14.2019.808.0725, na qual a sentença condenou a Requerida a transferir a titularidade da instalação elétrica n.º 1184250 para o nome do Requerente e a restituir o valor de R$13.303,40, referente as 06 parcelas pagas indevidamente, tendo julgado improcedente o pedido de restituição dos valores que foram pagos no curso do processo em razão da necessidade de decisões líquidas. Alega a parte Autora que liquidou essas prestações pagas no curso do processo e pede a restituição de R$11.278,56.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o recorrido era titular da instalação à época, que trata-se de débito regular de consumo.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

Pois bem, verifico que não merece modificação a r. sentença de primeiro grau, explico:

Dispõe a sentença do processo 0017362-14.2019.8.08.0725, anexada aos autos, id. 6645878:

“Discute-se neste processo a responsabilidade do Autor pelos débitos vinculados á instalação elétrica n.º 1184250.

Inicialmente, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Autor, uma vez que se trata de relação de consumo, e a parte Autora ser hipossuficiente na relação com a Requerida, estando o referido instituto previsto no artigo 6º, VIII, CDC.

O Autor comprovou que durante o período do débito discutido neste processo, o imóvel vinculado à instalação elétrica n.º 1184250, estava locado para Luis Casimiro, conforme contrato de evento 2.5.

A Requerida, entretanto, realizou a transferência da titularidade da instalação elétrica n.º 1184250 para o nome de terceira pessoa que não possui relação com o contrato, a saber: Lorena Penha Ferrari.

Agiu de forma indevida a Requerida ao assim proceder, transferindo a titularidade da instalação elétrica para pessoa que não tinha qualquer vínculo com o contrato. O que se percebe é que a Requerida, amparada por sua atitude negligente de transferir a titularidade de instalação elétrica para pessoa sem vínculo contratual com a mesma, está se utilizando de seu erro para prejudicar o Autor.

Isso porque está impedindo a transferência de titularidade da instalação elétrica n.º 1184250 sem os débitos para o nome do Autor em razão de não constar o nome da Sra. Lorena Ferrari no contrato de locação.

O ordenamento jurídico encampou a teoria dos atos próprios em proteção à confiança e à boa-fé.

Não pode a Requerida se beneficiar de seu próprio erro de ter, de forma negligente. O Requerente não pode ser responsabilizado pelo débito de responsabilidade de terceiros, tendo em vista que a responsabilidade por débitos de energia é pessoal, do titular da instalação no momento do consumo. Dessa forma, condeno a Requerida a transferir a titularidade da instalação elétrica n.º 1184250 para o nome do Autor, sem os débitos objeto deste processo.

Além disso, considerando que a Requerida adotou postura que obrigou o Requerente a pagar parte desse débito que não é de sua responsabilidade, condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$13.303,40 (treze mil, trezentos e três reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Referida restituição deve ser realizada de forma simples, uma vez que não vislumbro má-fé da Requerida na referida cobrança.

Em relação ao pedido de restituição das parcelas do acordo que venceram durante o processo, não apresentou o Autor comprovantes de pagamento desses valores, impedindo, assim, a prolação de sentença líquida quanto a esses, o que é imperativo neste procedimento, nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, razão pela qual julgo improcedente o pedido de condenação da Requerida a restituir as parcelas que venceram no curso deste processo.”

Ou seja, já foi discutido nos autos daquele processo que a divida não pertence ao autor, sentença inclusive que foi mantida em segundo grau, id. 6645877. Assim, não há mais que se adentrar no mérito se a dívida pertence ou não ao autor, até mesmo porque a EDP foi condenada a restituir a quantia já paga ao autor, restando condenar o restante do valor, tendo em vista a necessidade de prolação e sentença líquida.

Desta feita acertada a r. sentença de primeiro grau ao assim dispor:

“Restou demonstrado nas razões de decidir da sentença do processo n.º 0017362-14.2019.808.0725 que o débito objeto indireto deste processo, que foi parcelado pelo Autor e teve parcelas por ele pagas, não pode ser a ele imputado, razão pela qual a exigência de valores pela Requerida em face do Autor quanto a esse objeto foi declarada indevida.

Dessa forma, tendo o Requerente comprovado que pagou o valor de R$11.278,56 e que esse valor não era devido, compete à Requerida restituir esse valor.

Assim, condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$11.278,56 (onze mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mesmo porque os argumentos trazidos

no Recurso não se mostram eficazes a modificar o disposto em sentença.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno o recorrente em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)